Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-38.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. CONSTATADA. OMISSÃO. ANÁLISE PROBATÓRIA. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu da apelação interposta pela autora ora embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. O acórdão foi claro e coerente ao expor as razões pelas quais identificou violação do contraditório e da ampla defesa no procedimento realizado pela concessionária, tornando ilegal a cobrança pretendida.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1659486 da relatoria da Desa. Gislene Pinheiro na 7a Turma Cível; Acórdão 1659300 da relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível.